Tribunal: TJSP
Processo: 3000103-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA COM EXECUÇÃO INDIVIDUAL – O acórdão proferido no julgamento da Apelação no 776.608-5/8-00, anterior recurso interposto no processo do qual foi tirado o presente incidente de cumprimento de sentença foi anteriormente distribuído, à época, a componente da 12a Câmara de Direito Público - Assim, existindo anterior

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA COM EXECUÇÃO INDIVIDUAL – O acórdão proferido no julgamento da Apelação no 776.608-5/8-00, anterior recurso interposto no processo do qual foi tirado o presente incidente de cumprimento de sentença foi anteriormente distribuído, à época, a componente da 12a Câmara de Direito Público - Assim, existindo anterior recurso distribuído e julgado pela colenda 12a Câmara de Direito Público, esta colenda 8a Câmara torna-se incompetente para o julgamento do presente Agravo, na forma do art. 105, do Regimento Interno – É inaplicável a Resolução no 694/2015 (DJE 27.03.2015), a processos já distribuídos (art. 3o), no que deu nova redação ao art.5o, I.29 da Resolução no 623/2013, considerada a distribuição do primeiro recurso tirado deste mesmo processo, que lhe é anterior à vigência, e de que decorre a distribuição do recurso posterior, em razão da existência.AGRAVO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.